Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016059-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROSA DIVINA DA COSTA - CPF: 442.297.041-00 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016059-97.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ROSA DIVINA DA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES – QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL PARA NADA MAIS RECLAMAR – COBRANÇA POSTERIOR DE MULTA – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se as partes entabularam acordo para por fim ao processo de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito, no qual a parte agravada deu quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, válido e eficaz, não há falar em cobrança de multa astreinte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
na
Execução de Multa - Astreinte - 0052045-50.2015.8.11.0041 -Código 1062282

ajuizada por
ROSA DIVINA DA COSTA
contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela parte executada e inexistindo nulidades a serem sanadas, manteve a execução da multa astreinte (R$ 15.500,00), bem como determinou o normal prosseguimento do feito.

Em síntese, sustenta a agravante que a agravada pretende o recebimento da quantia de R$ 18.386,27, a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão liminar do processo principal nº 0043121-50.2015.811.0041.

Alega que, após o trânsito em julgado, as partes, com o objetivo de dar fim ao processo, firmaram acordo, pelo qual a agravante se comprometeu a pagar à agravada e a seu patrono o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), referente ao principal e R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) referente aos honorários sucumbenciais.

Aduz que, com o cumprimento do acordo, a agravada e seu patrono outorgaram à concessionária a mais ampla, plena e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, ou seja, como constou na minuta que a quitação conferida se referia ao processo 0043121-50.2015.8.11.0041, as astreintes também se incluam nesse acordo, portanto, não há falar em pagamento de astreintes, sob pena de violação da coisa julgada, advinda da sentença homologatória.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pelo Colegiado (ID 139785670)

Contraminuta (ID 139789653), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ROSA DIVINA DA COSTA
ajuizou
Execução de Multa - Astreinte - 0052045-50.2015.8.11.0041 -Código 1062282
em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alegou que ajuizou a ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito nº
43121-50.2015.8.11.0041
a fim de que fosse declarada nula a fratura de cobrança do mês de maio/2015 em razão
de suposto consumo excessivo de energia elétrica, em total dissonância com a média dos meses anteriores.

Aduziu que em 24/09/2015 a tutela antecipada fora deferida para determinar a suspensão da fatura do mês de maio/2015, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustentou que antes mesmo da decisão liminar ser deferida, a requerida já havia desligado o fornecimento de energia em 14/09/2015.

Afirmou que o descumprimento da decisão se arrastou por 31 dias, sendo o fornecimento restabelecido apenas em 26/10/2015.

Assim, ajuizou a ação requerendo, mediante autuação em apartado, a execução da multa astreinte, no valor de R$ 15.500,00.

A requerida foi intimada para efetuar o pagamento do débito, mas quedou-se inerte.

No ID 46066974, a requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a autora e seu patrono outorgaram à concessionária a mais ampla, e irretratável quitação, para nada mais reclamar acerca dos fatos aduzidos na demanda, conforme acordo entabulado pelas partes para dar quitação ao processo principal (43121-50.2015.8.11.0041 – ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito). Ao final, requereu a extinção do feito.

A autora peticionou no ID 47506205, informando que o acordo referia-se apenas ao processo nº 43121-50.2015.8.11.0041 (ação de indenização por danos morais, sendo que em relação ao processo nº 52.045-50.2015.8.11.0041 (execução de multa astreinte), por descumprimento da liminar, não houve quitação.

Ao decidir, o magistrado Yale Sabo Mendes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme relatado.

Inconformada, recorre s ENERGISA S.A.

Pois bem.

No caso, verifica-se que as partes entabularam acordo nos autos principais nº 0043121-50.2015.8.11.0041, no valor de R$ 22.000,00, conforme Termo de Acordo, Transação Pagamento e Quitação, que ora se transcreve:

“ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ROSA DIVINA DA COSTA, já qualificados nos autos do processo n.º 43121-50.2015.811.0041, neste ato representados por seus procuradores infra-assinados, vêm, respeitosamente, a douta presença de Vossa Excelência, declarar, ratificar e firmar em conjunto este TERMO DE ACORDO, TRANSAÇÃO, PAGAMENTO E QUITAÇÃO, em caráter irrevogável e irretratável, onde têm justo e reciprocamente aceito e fixado o seguinte:

Com o objetivo de dar fim a Ação em tela, as partes, por mútua e recíproca vontade, resolvem compor amigavelmente, estipulando, de comum acordo, que a reclamada pagará à parte reclamante o valor principal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), perfazendo a quantia de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), referente à totalidade da condenação, bem como valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente aos honorários sucumbenciais, que será realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a partir do protocolo deste termo e mediante depósito na conta do advogado do autor, cujos dados são os seguintes:

• TITULAR. BRUNO NADAF GUSMÃO,

• AG. 3331, • C/C. 0018419-5,

• CPF: 008.487.391-40,

• BANCO: BRADESCO,

Esclarece-se que eventual inconsistência nos dados acima informados, repassados pela própria parte autora, acarretará na imediata suspensão do presente acordo, de modo que o prazo para pagamento só voltará a contar a partir da data em que as informações forem corretamente prestadas pelo interessado.

Após integral pagamento do valor ora acordado, a parte reclamante e seu patrono outorgam a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, referente ao processo nº 43121-50.2015.811.0041, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os pedidos, custas e eventuais danos experimentados em virtude dos fatos que geraram a presente demanda, inclusive morais.

Fica estabelecido também que eventuais custas finais ficarão a cargo da empresa ré, que, tão logo tome conhecimento, promoverá o depósito das mesmas neste r. Juízo.

Ante o exposto, requerem as partes a Vossa Excelência que se digne em homologar o presente acordo e, por conseguinte, após cumprimento integral do mesmo, declarar extinta a obrigação da requerida, determinado o arquivamento dos autos com a devida baixa no cartório distribuidor, RENUNCIANDO AS PARTES, DESDE JÁ, A QUALQUER PRAZO RECURSAL AINDA EXISTENTE.

Pede-se deferimento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.”

(ID 139789658)

Da análise dos autos, embora a parte agravada alegue que a quitação se deu apenas em relação a ação de danos morais c/c declaratória de inexistência de débito nº 0043121-50.2015.8.11.0041 e não em relação a execução de multa astreinte, nota-se que a agravada deu quitação total e geral ao processo
para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, acerca dos fatos aduzidos na demanda.

Observa-se que a transação operada entre as partes compreende o negócio jurídico onde os interessados previnem ou terminam litígio mediante concessões recíprocas, com previsão legal nos art. 840 e 841 do Código Civil.

Sendo assim, o acordo supracitado só pode ser anulado por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do Código Civil), o que não se verifica em absoluto nos autos.

Nesse sentido:

"Indenização de direito comum. Acordo extrajudicial. Quitação plena e geral. Precedentes da Corte.

1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 12/09/2005, p. 328)

DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

(...)

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.

(...)

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 809.565/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 29/06/2011)".

Desta feita, se nada mais há a reclamar no processo ou fora dele, a respeito dos fatos que deram origem à demanda principal, há que ser reformada a decisão singular para extinguir o cumprimento da multa pelas astreintes anteriormente fixada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida a julgar extinto o cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022